Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-27.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo N. 0719635-27.2018.8.07.0000 Embargante(s) RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE Embargado(s) PAULO HENRIQUE MAMEDE BERNARDES e HELOISA CRISOSTOMO MAMEDE BERNARDES Relator Desembargador JOÃO EGMONT D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE, contra acórdão de ID – 13117662. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se PAULO HENRIQUE MAMEDE BERNARDES e HELOISA CRISOSTOMO MAMEDE BERNARDES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 19 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator